Tribunal: TJMT
Processo: 8010080-09.2016.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010080-09.2016.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DA SILVA - CPF: 451.856.891-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), José Ivo (RECORRIDO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), VALDERSON RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), AGERCY RODRIGUES DE SALES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. ADQUIRENTE NÃO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO.
ART. 6º-B DA RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há como identificar o suposto adquirente do veículo, posto que o propriedade informou apenas o nome do comprador, sem qualquer outro dado pessoal que possibilite a sua identificação, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a responsabilidade do autor sob os débitos incidentes no veículo.

De acordo com o disposto no art. 6º-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação,
sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi
, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

Sentença reformada

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8010080-09.2016.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Joaquim Jose da Silva

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

José Ivo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo
FORD PAMPA 1.8 GL, cor cinza, placa KBN-3653, RENAVAM 112444962, Modelo 1989
, desobrigando a parte autora dos encargos tributários e multas referentes unicamente a este veículo, desde a data de sua transferência
(2003)
, cabendo assim ao Estado do Mato Grosso, mediante o órgão responsável DETRAN, providenciar a regularização dos registros, devendo a Secretaria de Estado de Fazenda efetuar a cobrança do IPVA de seu atual proprietário, Sr. JOSÉ IVO

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que em 2003 vendeu um automóvel FORD PAMPA 1.8 GL, cor cinza, placa KBN-3653, RENAVAM 112444962, Modelo 1989, para o Sr. JOSÉ IVO.

Contudo, até a data do ajuizamento da ação
“o Autor vem sendo cobrado pela ausência de pagamento dos encargos tributários referentes ao citado veículo (doc. anexo), tendo em vista que não foram feitas as devidas transferências de propriedade”.

Ao final, requereu que fosse declarada a inexistência de propriedade do veículo, com consequente declaração de inexistência dos débitos tributários desde a data da venda ao Sr. Jose Ivo (2003).

O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral ao argumento de que não restou comprovado quem adquiriu o bem e nem a data em que o bem foi vendido.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o autor afirmar que em 2003 vendeu o seu veículo para o Sr. Jose Ivo, não juntou qualquer prova documental nesse sentido.

Quanto à prova testemunhal colhida, como Sr. Agercy declarou que é genro do autor, foi ouvido na qualidade de informante, e, em seu depoimento, declarou que houve a troca da Pampa por uma motocicleta, bem como que estava presente no momento da negociação entre o autor e o Reclamado Jose Ivo. A outra testemunha ouvida- Sr. Valderson declarou que a “venda foi no ano 2003...parece”; “era uma Pampa”; “vendeu para Jose Ivo”; “foi trocada por uma moto”; “sim eu estava lá junto”.

Não obstante à prova colhida em audiência, verifico que não há nos autos qualquer qualificação do alegado comprador, isto é, o autor informou a apenas o nome - JOSE IVO-, mas não sabe o CPF, nome da mãe, ou qualquer outra informação que possibilite a identificação do Reclamado JOSE IVO.

Ressalto ainda que o Reclamado JOSE IVO foi citado por meio de edital, procedimento este não admitido no âmbito do Juizado Especial, sendo, posteriormente, nomeado defensor dativo para atuar em sua defesa.

Desta forma, se o suposto adquirente não foi identificado, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a responsabilidade do autor sob os débitos incidentes no veículo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.
2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
PROPRIEDADE
– DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN
– ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DETRAN
– BAIXA DE REGISTRO DE
PROPRIEDADE
E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização
.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.
(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

Cumpre ressaltar que em consulta ao veículo no site do DETRAN/MT, verifico que consta como “BAIXADO” desde 23/09/2022.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023